Tribunal: TJSP
Processo: 1023061-59.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Insurgência do embargante - Julgamento anterior de agravo de instrumento que tornou preventa a C. 24a Câmara de Direito Privado - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Autos encaminhados para redistribuição - RECURSO NÃO CONHECIDO.